Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710623-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIA DE FÁTIMA GONÇALVES RECORRIDOS: YVONE DE SOUZA NOGUEIRA MAGALHÃES, DANILO NOGUEIRA MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RENÚNCIA E CESSÃO HEREDITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. PARTILHA E SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. DECADÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Renúncia e Cessão Hereditária ajuizada por ex-companheira do falecido, visando à anulação dos atos de renúncia e cessão de direitos hereditários praticados por ele em favor de sua mãe, sob o argumento de que tais atos teriam sido realizados sem a necessária outorga uxória, em razão da existência de união estável à época. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovação da união estável; (ii) saber se os atos de renúncia e cessão de direitos hereditários praticados pelo falecido são nulos por ausência de outorga uxória; (iii) saber se a pretensão de anulação está sujeita a prazo decadencial; (iv) saber se houve inovação recursal e se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida era impertinente e a existência de união estável deveria ser comprovada em ação própria, no juízo de família. 4. Há inovação recursal quanto à alegação de doação fraudulenta de bens pela beneficiária da renúncia e cessões, questão não suscitada na petição inicial, devendo-se conhecer o recurso parcialmente. 5. É inadmissível a juntada, com a apelação, de documentos novos, sem justificativa plausível. 6. No mérito, há de se considerar que, à época da renúncia (1994), não havia previsão legal de outorga uxória na união estável, então considerada mera sociedade de fato, nos termos da Súmula 380/STF, não se podendo fazer incidir o regime de comunhão de bens, à luz das previsões contidas nas Leis nos 8.971/94 e 9.278/96, por contrariedade ao princípio da irretroatividade das leis. 7. No que toca às cessões de direitos hereditários, em sobrepartilha, realizadas quando a apelante já era casada com o de cujus, trata-se de atos inócuos, haja vista que o cedente não poderia dispor de bens aos quais já havia renunciado no mesmo inventário. 7.1. Ainda que se considerassem essas cessões como atos autônomos, eventual nulidade tem natureza relativa, submetendo-se ao prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 1.649 do Código Civil, de há muito superado, ainda que se adote o viés subjetivo do princípio da actio nata, considerando o termo a quo como a data do falecimento do de cujos, em 2010, quando a apelante alega ter tomado “ciência plena do conteúdo da renúncia”. 8. Impõe-se o afastamento do reconhecimento da alegação de má-fé da apelante, por ausência de conduta enquadrável nas hipóteses legais, assim como deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício à OAB, por inexistência de vínculo entre os advogados da parte apelante e os atos impugnados. IV. Dispositivo 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/1916, arts. 178, § 9o, I, “a”, 235 e 269, I; Lei no 9.278/1996, art 9o; Lei no 8.971/94, art. 3o; Lei no 9.278/96, art. 5o; CC/2002, arts. 1649, 166, IV e V, 169, 171, 207; CPC, arts. 80, 434, 435, 355, I, 370, 371, 966, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380/STF; Acórdão 1923934, de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 7a Turma Cível; Acórdão 1922496, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão no 1973232, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2006931, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2003238, de relatoria do Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1143807, de relatoria do Des. Carlos Rodrigues, da 6a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos IV e VI, e 168, e 1.647, inciso IV, todos do Código Civil, sustentando nulidade absoluta do ato de cessão hereditária por ausência de outorga uxória; c) artigo 966, § 4o do CPC, afirmando que “ao reputar válidos atos de cessão e renúncia homologados em sede de inventário, o v. acórdão ignora a regra legal que autoriza a anulação de atos processuais viciados, ainda que homologados” (ID 77776751, p. 6). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 166, incisos IV e VI, e 168, e 1.647, inciso IV, todos do Código Civil, e 966, § 4o do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. ASSINATURA. FALSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. (...) 2. A ausência de outorga uxória torna o ato anulável, sujeitando-se ao prazo decadencial de dois anos para sua arguição, conforme os artigos 1.649 do Código Civil de 2002 e 252 do Código Civil de 1916. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.192.935/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004